Tribunal: STF
Processo: ARE 1514970
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RETROATIVO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGANTE QUE DELIMITOU AS TESES DEFENSIVAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO” (fl. 1, e-doc. 465). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República. 



    Asseverou que a Lei n. 13.964/2019 “evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade, enseja a extinção da punibilidade do agente, possuindo também natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2.º do CP: ‘A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’” (fl. 8, e-doc. 473).



    Sustentou que “o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal. Esta posição é defendida também pelos juristas que se dedicaram a comentar a referida inovação legislativa. Nos casos de preenchimento dos requisitos legais para ter direito ao acordo de não persecução penal, deverá o julgamento ser convertido em diligência para intimar o Ministério Público no primeiro grau, a fim de que formule a proposta de acordo. Ademais, recorda-se que a persecução penal ocorre no mínimo até o trânsito em julgado, tanto é que, conforme o art. 117 do CP, tal marco é o termo para a possibilidade de incidência da prescrição da pretensão punitiva” (fl. 9, e-doc. 473).



    Argumentou “que as posições até agora articuladas na Suprema Corte são dissonantes a do acórdão atacado e que o não sobrestamento do feito pode gerar tratamento desigual da ora recorrente perante outras pessoas, uma vez que pode advir o trânsito em julgado que parece ser justamente um dos marcos pelos quais se entende como limite de aplicação do ANPP. Ainda, nem se fala que o tema se encontra pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo, conforme o Tema nº 1.098 acerca da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, baseado nos Recursos Especiais nº 1890344/RS e 1890343/SC” (fls. 15-16, e-doc. 473).



    Pediu o “sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Por outro lado, forte em todas as razões, requer, o Recorrente, que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao Recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB. Por fim, requer também a observância das prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE nº 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas” (fl. 16, e-doc. 473). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a não admissão e, no mérito, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 486).



    3. Em 16.11.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 525).



    No agravo, os agravantes assinalam que “não se está a discutir mera questão de interpretação da legislação federal, a cargo do STJ. Ora, a literalidade dos dispositivos constitucionais em debate assinala que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. Portanto, a violação é direta justamente porque a literalidade do art. 5.º, XL da Constituição da República foi violada. Estão em jogo a garantia fundamental constitucional: retroatividade da lei penal para beneficiar o réu. Verifica-se que se trata de norma de eficácia plena, autoaplicável, de modo que prescinde da edição de qualquer lei” (fl. 4, e-doc. 541). 



    Afirmam que “os embargos de declaração foram tempestivamente opostos pela defesa de forma que o Tribunal de Justiça apreciou detidamente a matéria” (fl. 7, e-doc. 541). 



    Enfatizam que “não há razão lógica para se prestigiar o sistema recursal próprio se não há análise efetiva do mérito, de modo que a ilegalidade posta tende a ser renovada por meio de habeas corpus, conforme permitido pelo precedente retromencionado. Com efeito, analisar da ilegalidade suscitada em recurso especial ou extraordinário via habeas corpus de ofício se trata de solução mais racional e econômica ao sistema de justiça, caso se entenda pela ausência dos requisitos inerentes ao recurso. Deveras, a mera inadmissão do recurso interposto terá um único efeito prático: onerar mais o sistema de justiça, eis que a demanda, obviamente, será renovada por meio de habeas corpus” (fl. 16, e-doc. 541). 



    Pedem “seja reconsiderada a decisão proferida para sobrestar o presente feito até o julgamento da matéria referente a ANPP pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional e, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício nos termos do Recurso Extraordinário interposto. Por fim, requer também a observância das prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE nº 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas” (fl. 18, e-doc. 541). 



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu a admissão, mas, no mérito, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 547).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos agravantes.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pelo que haveria de se reformar o acórdão recorrido da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e possibilitar aos agravantes a oferta de acordo de não persecução penal.



    6. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    Em 2.3.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) o tema ora discutido não foi abordado nas razões recursais, tampouco nas contrarrazões, circunstância que, por si só, afasta a alegação de que o acórdão foi omisso. 



    Não se olvida que os presentes embargos veiculam pedido para o conhecimento de ofício da matéria, entretanto, essa forma de proceder contraria o princípio do tantum devolutum quantum apellatum, que norteia o âmbito de cognição dos recursos no processo penal (...)



    É nítido que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, pois, repete-se, a matéria supostamente omitida não foi ventilada pelo embargante nas razões recursais. 



    Ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram sobre a impossibilidade de invocar novas teses (inovar) em sede de embargos declaratórios (EDcl no AgRg no HC 254.081/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20.10.2015, v.u.; REsp 1.498.157/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 9.12.2014, v.u.). (grifado). 



    Aliás, sobre o pedido de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal exclusivamente em embargos declaratórios, esta Corte de Justiça recentemente decidiu (...) tendo em vista que o embargante ventilou a questão ora discutida apenas por ocasião dos presentes aclaratórios, em verdadeira inovação recursal, torna-se inviável o conhecimento da matéria. 



    E, ainda que coubesse a apreciação da questão, esta Câmara Criminal, consoante voto deste relator proferido no julgamento da Apelação Criminal 0000282-32.2015.8.24.0143, de Rio do Campo, em 6-8-2020, cujos fundamentos passam a incorporar também a presente decisão, fixou o entendimento de que não é possível estender o benefício a todos os processos em trâmite, especialmente aqueles já sentenciados, como no caso em tela, isso porque, salvo melhor juízo, o marco temporal para a proposta é o recebimento da denúncia, que, na hipótese, ocorreu em 25-2- 2019 (evento 38/PG)” (fls. 2-4, e-doc. 465). 



    Em 22.8.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.550.037/SC, interposto pela defesa dos agravantes, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas e negou provimento ao recurso, nestes termos: 



    “Quanto ao art. 28-A do CPP, constato a falta de prequestionamento, pois a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto. 



    Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento (...)



    Em relação ao indulto presidencial, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria, porque não fora veiculada oportunamente - nas razões do recurso de apelação -, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local (...)



    Por fim, no tocante ao pedido de sobrestamento do feito, cabe esclarecer que o ‘fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913) não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior, uma vez que a controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.098/STJ), ocasião em que a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes’ (AgRg no REsp n. 2.017.798/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)” (fl. 3-4, e-doc. 574). 



    Essa decisão transitou em julgado em 26.9.2024 (e-doc. 583). 



    7. Na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    8. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação no processo, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    9. A matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 8.8.2024, por maioria, concedeu o Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal fixou a tese de julgamento em assentada posterior, definindo, então, os casos de cabimento do acordo de não persecução penal para as ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, este Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou as seguintes teses de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Este Supremo Tribunal Federal realçou que o julgamento do Habeas Corpus n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    10. Em 28.9.2022, o agravante Giovane Antunes Machado de Paula foi condenado pela prática do crime previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. O agravante Jackson Rosina foi condenado às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 6-7, e-doc. 406). 



    11. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso em 16.2.2023. A defesa requereu a propositura de acordo de não persecução penal em embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça estadual em 2.3.2023 (e-doc. 465). Assentou-se que a defesa somente formulou o pedido de viabilidade do acordo de não persecução penal depois da sentença condenatória, em embargos de declaração, concluindo-se pela impossibilidade do pedido. 



    12. O recurso especial interposto pelos agravantes não foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 1-8, e-doc. 528).



    13. Na decisão objeto do presente recurso extraordinário com agravo, em 16.11.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ratificou a decisão do Relator e assentou a impossibilidade, na espécie, do oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:



    “Nada obstante, tal pleito não foi objeto de discussão por esta Corte em sede de apelação, tendo sido trazida pela defesa de forma inovadora em embargos de declaração, os quais foram devidamente não conhecidos, de modo que a invocação da matéria neste momento processual implica evidente inovação recursal e demonstra a ausência de prequestionamento do tema (...)



    Logo, incide na hipótese o óbice trazido pela Súmula 282, do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    A propósito, cabe ressaltar que a Suprema Corte entende ser imprescindível que a decisão objurgada tenha-se manifestado sobre o preceito constitucional supostamente violado (...)



    Além do mais, incogitável que supra o mencionado requisito o simples fato de o acórdão ter assentado – meramente como reforço (obter dictum) – que a proposta de acordo de não persecução penal pode ser oferecida somente até o recebimento da denúncia, não podendo retroagir aos feitos iniciados antes da vigência da Lei n. 13.964/19. 



    Os obiter dicta – argumentos utilizados simplesmente a título de reforço –, que diferem da verdadeira razão de decidir (ratio decidendi), não se prestam a remediar a falta de prequestionamento. 



    Verifico que referida alegação de defesa articulada neste reclamo é idêntica àquela exposta nas razões do apelo especial respectivo, de modo que o exame da afronta constitucional levantada implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir no acórdão” (e-doc. 525).



    14. A primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi suscitada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual negado provimento à apelação defensiva, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença condenatória, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    15. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao Ministério Público Federal que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 0001095-07.2019.8.24.0018/SC, da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC, sem prejuízo das decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministério Público Federal, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora